Tribunal: TJDFT
Processo: 0748925-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0714168-73.2023.8.07.0006 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sociedade de Educação do Sol Ltda - EPP Agravada: Julia Grosskopf de Albuquerque Rosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sociedade de Educação do Sol Ltda (Id. 66275232) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0704935-67.2023.8.07.0001. A recorrente manifestou desistência ao recurso (Id. 70139746). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator